Tribunal: STJ
Processo: 0001112-86.2024.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221879 - TO(2025/0247054-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ANTONIA BEZERRA BEQUIMAM BANDEIRA
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PODER GERAL DE CAUTELA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS
.
EX OFFICIO
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR EM TUTELA DE
URGÊNCIA.
DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
ART. 300
STF. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o poder geral de cautela, positivado no
do
art. 798
(art. 297 do
), autoriza que o magistrado defira medidas
CPC/1973
CPC/2015
cautelares
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional
ex officio
futuro.
2. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando
for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa,
como no caso.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos
requisitos necessários para concessão de medida liminar, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
4. A tese recursal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56529657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5fe271f-79ed-428d-bd57-15c6ede27139

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5fe271f-79ed-428d-bd57-15c6ede27139

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221879 - TO(2025/0247054-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ANTONIA BEZERRA BEQUIMAM BANDEIRA
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PODER GERAL DE CAUTELA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS
.
EX OFFICIO
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR EM TUTELA DE
URGÊNCIA.
DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO
ART. 300
STF. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, o poder geral de cautela, positivado no
do
art. 798
(art. 297 do
, autoriza que o magistrado defira medidas
CPC/1973
CPC/2015)
cautelares
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional
ex officio
futuro.
2. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando
for necessária a interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa,
como no caso.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos
requisitos necessários para concessão de medida liminar, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
4. A tese recursal não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, mesmo após o
julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 349-351):

A controvérsia não se restringe à revisão da decisão liminar, mas à
validade jurídica da concessão de tutela de urgência sem requerimento
expresso e sem demonstração dos requisitos legais do
do CPC.
art. 300
A matéria é de direito, não fática. O que se questiona não é a avaliação
do perigo de dano ou da probabilidade do direito, mas o vício formal da
concessão de tutela não requerida – hipótese que configura julgamento
ultra petita, vedado pelo
do CPC. A jurisprudência desta Corte é
art. 492
pacífica no sentido de que a análise de julgamento extra ou ultra petita
não exige revolvimento probatório, bastando confrontar os limites do
pedido com o conteúdo da decisão, o que afasta o óbice da
e, por consequência, também a aplicação analógica da
Súmula 7/STJ
Súmula 735/STF.
Portanto, não se trata de insurgência contra juízo precário de urgência,
mas de nulidade processual decorrente da ausência de pedido e
violação ao princípio da congruência, o que impõe o conhecimento do
Recurso Especial.
Com a devida vênia, não se aplica o óbice da
O
Súmula 211/STJ.
Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão da prescrição e
da tutela antecipada, inclusive quando da análise dos embargos de
declaração, ocasião em que foram debatidos os vícios de julgamento
extra petita e a ausência de requisitos para a tutela de urgência. Ainda
que o acórdão recorrido não tenha feito menção literal ao
do
art. 300
CPC, houve efetiva apreciação da matéria nele contida, notadamente
quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, requisitos
indispensáveis para a concessão de tutela provisória. É firme a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o
prequestionamento não exige a citação expressa do dispositivo legal,
sendo suficiente que a questão federal tenha sido apreciada pelo
Tribunal de origem, ainda que de forma implícita. O que se exige,
portanto, é a apreciação da tese jurídica pelo Tribunal de origem, o que
efetivamente ocorreu. Os embargos de declaração opostos pelo
Município buscaram exatamente suprir eventual omissão, cumprindo-se
o disposto no
do CPC, de modo que não há falar em ausência
art. 1.025
de prequestionamento.
[...]
O vício apontado pelo Município não se refere à valoração probatória,
mas sim a vício objetivo e processual, consistente na concessão de
tutela sem pedido expresso da parte autora, em violação ao
do
art. 492
CPC. A decisão que concedeu a tutela antecipada incorreu em evidente
julgamento ultra petita, uma vez que deferiu medida não requerida pela
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

parte autora, em manifesta afronta ao
do Código de Processo
art. 492
Civil, que impõe ao julgador a estrita observância aos limites do pedido
e da causa de pedir. Não se trata aqui de mera divergência quanto à
interpretação de provas ou de matéria fática, mas de vício processual
objetivo: a inexistência de requerimento expresso da parte autora nos
autos. A concessão de providência jurisdicional fora dos limites do
pedido configura não apenas excesso de julgamento, mas também
ofensa direta ao princípio da congruência, que norteia a atividade
jurisdicional. Ao assim decidir, o juízo extrapolou os contornos da lide e
violou a garantia constitucional do devido processo legal, proferindo
decisão que não encontra amparo nem na postulação da parte nem nos
parâmetros legais. Trata-se de nulidade absoluta, insuscetível de ser
convalidada, pois rompe a necessária correspondência entre a
demanda deduzida em juízo e a tutela jurisdicional prestada. O v.
decisum agravado, contudo, deixou de enfrentar essa questão central, o
que reforça a necessidade de reforma para restabelecer a estrita
observância ao
do CPC e à segurança jurídica que decorre do
art. 492
princípio da adstrição do julgador aos limites do pedido.
[...]
A decisão agravada afastou a análise do
o do Decreto
art. 1
20.910/1932
sob o argumento de que o acórdão recorrido também se apoiou em
fundamento
constitucional
(RE
),
aplicando
a
606.199/STF
Todavia, a controvérsia pode ser resolvida
Súmula 126/STJ.
exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional, pois a questão
posta é se a revogação da Lei Municipal no
pela
019/1995,
interrompeu a relação de trato sucessivo e deu início
Lei no 003/2013,
ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no
A
20.910/1932.
aplicação da prescrição quinquenal decorre de norma infraconstitucional
(Decreto no
), bastando esse fundamento para a solução da
20.910/32
lide. O eventual fundamento constitucional invocado pelo TJTO é
apenas acessório, não podendo obstar o conhecimento do recurso
especial. Ademais, com a devida vênia, não se aplica ao caso a
Súmula 85/STJ.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Houve impugnação pela parte agravada (fls. 357-365).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar.
Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

Quanto à apontada violação ao art. 492 do CPC, ao argumento de que
houve julgamento além do pedido, o Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos
(fl. 227):

Sobre o tema, as alegações do apelante também não merecem
prosperar. Isso porque, ao juiz é concedido o poder geral de cautela
previsto no
do CPC, autorizando a concessão
de
art. 297
ex officio
medidas que assegurem o cumprimento das determinações judiciais.

Esse entendimento não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual,
"o poder geral de cautela, positivado no
do
(art. 297 do
,
art. 798
CPC/1973
CPC/2015)
autoriza que o magistrado defira medidas cautelares
, no escopo de preservar
ex officio
a utilidade de provimento jurisdicional futuro" (AgInt no
relator
AREsp 2.244.318/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
.
12/5/2023)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA. DÉBITOS DE
TRIBUTOS FEDERAIS ARRECADADOS E NÃO REPASSADOS PARA
A UNIÃO. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A
CONTA DO TESOURO NACIONAL. SÚMULA 417 DO STF. PEDIDO
DE ADESÃO A REFIS AINDA NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADO RECEIO
DE FRUSTRAR O PAGAMENTO VERIFICADO PELA CORTE LOCAL.
PODER GERAL DE CAUTELA.
[...]
12. Por outro lado, nota-se que a decisão recorrida foi tomada com
fulcro no poder geral de cautela, o qual confere ao juízo ampla
liberdade, não ficando ele adstrito, quando examina pedido cautelar, ao
princípio dispositivo traçado pelas partes. O STJ possui orientação de
que nada impede o juiz de, com amparo no poder geral de cautela,
determinar de ofício a adoção de medida tendente a garantir a utilidade
do provimento jurisdicional buscado na ação principal, ainda que não
requerida pela parte. (
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.255.398/SP,
Terceira Turma, DJe 30.05.2014).
13. Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial,
apenas em relação ao
do
para, nessa extensão, negar-
art. 535
CPC/73,
lhe provimento (REsp
relator Ministro Herman Benjamin,
1.475.502/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
25/5/2021,
1/7/2021)

Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

Portanto, deve ser mantido o desprovimento do recurso especial, no
particular, com fundamento na orientação contida na Súmula 568 do STJ: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento
ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."
Súmulas 735 do STF e 7 do STJ
Conforme assentado na decisão recorrida, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja
vista a natureza precária da decisão, notadamente quando for necessária a
interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso, o que
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca do
a quo
preenchimento dos requisitos necessários para concessão de medida liminar, ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
COMBATIDO. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. NATUREZA
PRECÁRIA
E
PROVISÓRIA
DO
DECISUM.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Em conformidade com o disposto na Súmula 735 do Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ,
AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 438.485/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
17/02/2014)
2. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em
sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in
mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte
interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das
instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos
extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na
Constituição Federal "causas decididas em única ou última instância".
3. A desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido
demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório,
providência incompatível com a via do recurso especial em virtude do
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

4. Agravo interno desprovido (AgInt no AR Esp
relator
2.034.308/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
15/3/2023)

Súmula 211 do STJ
Relativamente à alegação de violação ao
o do Decreto
o
art. 1
20.910/1932,
exame dos autos revela que a tese recursal segundo a qual: "quando a parte pretende
o restabelecimento de situação jurídica extinta por força de revogação legislativa,
incide a prescrição sobre o próprio fundo de direito" (fl. 299), não foi objeto de análise
pelas instâncias ordinárias, mesmo após a oposição de embargos de declaração, o
que enseja a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Cabe destacar que o prequestionamento, entendido como a necessidade de
o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui
exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, ao tratar do recurso
especial, impondo-se como um dos principais pressupostos ao seu conhecimento.
Dessa forma, não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que
entende afrontado. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do
especial, inarredável a compreensão de que não houve prequestionamento a respeito
de referidas teses jurídicas, atraindo a aplicação da Súmula 211 do STJ.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
[...]
III - Quanto à primeira controvérsia, não houve o prequestionamento da
tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela
Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente, referente à
situação dos autos se distinguir da liquidação comum, visto que o art. 97
do CDC, ao tratar separadamente os termos "liquidação" e "execução",
indica a necessidade da propositura de nova ação para execução do
julgado proferido em liquidação de sentença que reconheceu o direito
da parte autora à indenização. Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.582.679/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
26/05/2020,
AREsp 1.514.978/SC,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/6/2020;
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 965.710/SP,
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

Segunda Turma, DJe de
e AgRg no
19/9/2018;
AREsp n. 1.217.660/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
)
4/5/2018.
IV - A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta controvérsias encontram-
se prejudicadas, pois sua análise só poderia ocorrer se o recurso
especial fosse conhecido e provido quanto à primeira tese recursal, que
visava afastar o fundamento do acórdão recorrido de que a decisão
proferida em liquidação de sentença que não extingue a execução deve
ser atacada por meio de agravo de instrumento, e não apelação cível.
V - Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.579.951/AP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/10/2024,
30/10/2024)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 369 E 1.013, §1o DO CPC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO DECIDIU SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO
APONTADA COMO AFRONTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, I, A E 12, I, DA LC N.
E 3o, § 1o, I E § 2o, I E II, DA LC N.
ENTENDIMENTO
87/1996
63/1990.
DO TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao óbice da
ante a ausência de
Súmula 282/STF
prequestionamento da tese de violação aos arts. 369 e 1.013, §1o do
CPC, verifica-se que de fato não houve enfrentamento do tema pelo
tribunal de origem sob o enfoque dado pelo Município ora agravante.
[...]
8.
Agravo
interno
conhecido
e
desprovido
(AgInt
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.194.051/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
a jurisprudência desta Corte entende que "não se aplica em qualquer
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 2.289.319/BA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, o que, contudo, não é
14/9/2023)
o caso dos autos.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,
registre-se que, majorados os honorários no primeiro ato decisório, nesta Corte, não
cabe novo arbitramento nos recursos subsequentes, como agravo interno e embargos
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
relator
1.904.495/PR,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:31
Código de Controle do Documento: 0354c49f-d846-4233-96a5-bfc151e10479

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.221.879 / TO
Número Registro: 2025/0247054-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011128620248272733 11128620248272733
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
RECORRIDO
: ANTONIA BEZERRA BEQUIMAM BANDEIRA
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - TEMPO DE SERVIÇO

URBANO/CONTRIBUIÇÕES
NÃO RECOLHIDAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS : ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: ANTONIA BEZERRA BEQUIMAM BANDEIRA
ADVOGADOS : MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
Documento eletrônico VDA56500911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:54
Código de Controle do Documento: 5ce52d67-707f-4177-90d3-5ca49f2f95d2

MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:54
Código de Controle do Documento: 5ce52d67-707f-4177-90d3-5ca49f2f95d2